Tribunal: STF
Processo: HC 213316
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.3.2022 por Eduardo Giannini Correia de Toledo Artigas, advogado, em benefício de Yan Correa Figueiredo, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.10.2021, não conhecido o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 145.025, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGAS. ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO. AMPLA ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Agravo regimental não conhecido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera a alegação de que o paciente preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e para a alteração do regime semiaberto imposto.



    Argumenta que o entorpecente apreendido seria maconha e não “haxixe”, como afirmado nas instâncias antecedentes. Afirma não demonstrada a participação em organização criminosa, nem a dedicação a atividade criminosa, e o paciente seria apenas “mula do tráfico”.



    Ressalta que a quantidade e a natureza do entorpecente teriam sido adotadas nas instâncias antecedentes para a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e que, reduzida a pena imposta ao paciente, deveria ser modificado o regime prisional e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “I) Requer o conhecimento deste Habeas Corpus e que seja concedida a ordem (...) em caráter liminar e ex officio para que seja aplicada a minorante (…), informando o juízo da execução a diminuição da pena pela fração correspondente a 2/3. Procedendo assim para novo cálculo de pena.



    II) Quanto ao regime fixado, é pacífico o entendimento de ser cabível a imposição de pena(s) restritiva(s) de direito(s) (…). Solicitando desta forma, salvo conduto (…).



    III) Subsidiariamente, caso entenda pela inviabilidade da aplicação da minorante em seu patamar máximo (2/3), que aplique a minorante em seu patamar mínimo, garantindo ao menos a tutela de seu direito subjetivo.



    No mérito, após a vinda das informações da autoridade coatora, requer seja concedida a ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a decisão liminar, de modo a garantir ao paciente a concessão do pedido formulado acima”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “O inconformismo não prospera.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa.



    Como relatado, requereu-se no writ a aplicação da redutora do tráfico privilegiado.



    Ocorre que o habeas corpus foi indeferido liminarmente mediante os seguintes fundamentos (fl. 210):



    A ilegalidade apontada, contudo, não está evidenciada.



    O Tribunal de origem, com ampla e suficiente fundamentação e em harmonia com o entendimento jurisprudencial desta Corte, após detida análise do contexto fático- probatório, concluiu não ser o caso de reconhecimento do tráfico privilegiado, destacada a elevada quantidade de droga apreendida (17,2 kg de haxixe), bem como porque caracterizada a participação do recorrente em estruturada associação criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas (fls. 174/175):



    A questão acerca do reconhecimento do tráfico privilegiado já foi analisada e afastada na sentença de mérito (fls. 345/349 dos Autos n. 0001137- 96.2013.8.12.0019). Vejamos:



    ‘O privilégio previsto no artigo 33, § 4º da lei em comento não deve ser aplicado. Os réus se deslocaram de outros estados e participaram ainda que momentânea e precariamente de uma estrutura criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas.’ Destaco de pronto que a quantidade de droga apreendida – 17,2 kg – é elemento que evidencia a dedicação da agente a atividades criminosas, mesmo porque é improvável que a um novato nesse tipo de crime seja confiada tamanha Soma-se ainda o fato da apelante ter aceitado o transporte de tal substância, mediante o pagamento de valor (R$ 2.000,00) e, também, as circunstâncias de toda a empreitada criminosa que envolveu diversas pessoas para o transporte do entorpecente de Coronel Sapucaia/MS até São Paulo/SP.



    Destarte, como há nos autos dados concretos que indicam a dedicação da apelante a atividades criminosas, não merece acolhida o pedido de aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    Tal o contexto e por não ser possível na via eleita, de cognição sumária, o amplo reexame de fatos e provas, não há como prosperar o inconformismo recursal.



    Como bem observado no parecer do Ministério Público Federal, as razões do agravo regimental não impugnam especificamente a fundamentação contida na decisão ora agravada, especialmente quanto à manifesta impossibilidade de ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus, limitando-se a reiterar os argumentos contidos na exordial do habeas corpus. De rigor, portanto, a incidência da Súmula 182/STJ:



    É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Cumpre esclarecer, por fim, que o tráfico privilegiado foi afastado mediante análise de todo o conjunto probatório dos autos, que aponta pela dedicação do paciente à atividade criminosa (fl. 237):



    [...] não é o caso de aplicação da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    Com efeito, a aplicação da referida causa de diminuição decorre do preenchimento concomitante de quatro requisitos nele enumerados, a saber, ‘que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’. Desse modo, satisfeitas as exigências legais, a concessão do redutor é medida que se impõe.



    Ocorre que o Tribunal de origem deixou de aplicar a minorante por entender que o conjunto probatório aponta para a dedicação à atividade criminosa por parte do paciente, especialmente diante da quantidade da droga apreendida (17,2 kg de maconha)”.



    Para condenar o paciente pela prática do tráfico à pena de seis anos de reclusão, em regime semiaberto, e afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não foram utilizadas apenas a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, mas também as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva. Foi apontado que o paciente e o corréu Rafael Bertoloto Teixeira deslocaram-se “de outros estados e participaram ainda que momentânea e precariamente de uma estrutura criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas”, que o paciente aceitou transportar o entorpecente “mediante o pagamento de valor (R$ 2.000,00) e, também, as circunstâncias de toda a empreitada criminosa que envolveu diversas pessoas para o transporte do entorpecente de Coronel Sapucaia/MS até São Paulo/SP”.



    Para afastar a premissa da dedicação do paciente a atividade criminosa e concluir pela incidência, na espécie, da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    Mantidas as penas de seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa impostas pelo juízo de origem, confirmadas em segunda instância e no Superior Tribunal de Justiça, incabíveis as pretensões de alteração do regime inicial semiaberto fixado e substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como postulado na inicial da presente impetração.



    5. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora